Tribunal: TJDFT
Processo: 0718918-15.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0718918-15.2018.8.07.0000 EMBARGANTE: LUIZ CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS EMBARGADO: ANTÔNIO PETRONILO DA COSTA DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por LUIZ CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS contra decisão desta Presidência, que inadmitiu o recurso especial interposto por ele e por CRISTINA DE ARRUDA ALBUQUERQUE. Sustenta, em síntese, que a decisão ora recorrida deveria ter declarado a validade da certidão de crédito concedida, a qual seria o instrumento de compensação da dívida no presente caso. Pugna, por fim, pela admissão do recurso. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC/2015. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto “É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o único recurso cabível da decisão de inadmissão do recurso especial é o agravo em recurso especial previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, sendo que a oposição de embargos de declaração dessa decisão é considerado erro grosseiro, o que impossibilita a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, bem como não tem o condão de interromper o prazo para a interposição do recurso cabível" (AgRg no AREsp 1526234/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 16/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no AREsp 1637220/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 30/4/2020. II – Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027